Tribunal: TJES
Processo: 0001752-63.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001752-63.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDIPO DE SOUZA SMIDT
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001752-63.2023.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EDIPO DE SOUZA SMIDT

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE VEÍCULO. PRELIMINARES DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E POR PRECLUSÃO DO ADITAMENTO DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA APROPRIAÇÃO INDÉBITA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Édipo de Souza Smith contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que o condenou pelo crime de furto de veículo (art. 155, §5º, do Código Penal) à pena de 5 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

A defesa sustenta, em sede preliminar, nulidade por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da oitiva de testemunha, e nulidade pelo aditamento da denúncia fora do prazo legal. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito para apropriação indébita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva de testemunha; (ii) verificar a existência de nulidade pelo aditamento da denúncia fora do prazo legal; e (iii) analisar se há provas suficientes para a condenação ou se é cabível a desclassificação do delito para apropriação indébita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da oitiva de testemunha não configura cerceamento de defesa quando a parte não fornece informações mínimas para a identificação da testemunha, inviabilizando sua intimação.

O prazo para aditamento da denúncia, previsto no art. 384 do Código de Processo Penal, é impróprio, podendo o Ministério Público realizar o aditamento até antes da prolação da sentença, desde que seja garantido o contraditório e a ampla defesa, o que ocorreu no caso dos autos.

A materialidade e a autoria do crime restam demonstradas pelo boletim de ocorrência, autos de apreensão e restituição, relatórios de investigação e prova oral colhida, especialmente pela palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios.

A jurisprudência reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais quando sua versão se mostra congruente com os demais elementos de prova.

A desclassificação para apropriação indébita é inviável, pois o acusado não detinha a posse legítima do veículo, tendo se valido de estratagema para subtraí-lo da concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento da oitiva de testemunha não caracteriza cerceamento de defesa quando a parte não fornece elementos mínimos para sua identificação.

O prazo para aditamento da denúncia é impróprio, podendo ser realizado até a prolação da sentença, desde que garantido o contraditório e a ampla defesa.

A palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância em crimes patrimoniais.

A subtração de veículo em circunstâncias que afastam a posse legítima pelo agente não configura apropriação indébita.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, §5º; CPP, art. 384.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023; STJ, EDcl no HC n. 938.275/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001752-63.2023.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EDIPO DE SOUZA SMIDT

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

P
RELIMINAR DE
NULIDADE POR
CERCEAMENTO DE DEFESA –
INDEFERIMENTO DE REQUERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA

Alega o defensor do apelante, a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do requerimento da oitiva de testemunha.

Compulsando os autos, que a aludida testemunha, arrolada na peça defensiva (resposta à acusação) já havia sido diligenciada e certificado pelo Oficial de Justiça de que não havia funcionários com o nome indicado na concessionária.

Durante o ato da audiência de instrução, insistiu na oitiva da testemunha arrolada na resposta à acusação, requerendo a oitiva do funcionário que atendeu o denunciado no dia dos fatos, sem apontar a devida qualificação.

Diante da ausência de dados mínimos para identificação da suposta testemunha a ser ouvida, o requerimento foi indeferido.

Com efeito, a preliminar de nulidade foi afastada pelo MM. Juiz “a quo”, nos seguintes termos: “P
elos mesmos motivos da decisão de id 41019909, afasto a nulidade arguida, já que a defesa não foi capaz de fornecer, sequer minimamente, dados para identificação da pessoa que pretende ouvir, sendo certo que a identificação da testemunha arrolada na peça defensiva já foi diligenciada (id 39321567), sendo que a resposta foi que não havia funcionários com aquele nome na concessionária
.”

É sabido que cabe a defesa a completa qualificação das testemunhas arroladas (TJSP; ACr 0028984-29.2015.8.26.0564; Ac. 13147217; São Bernardo do Campo; Segunda Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Amaro Thomé; Julg. 02/12/2019; DJESP 09/12/2019).

Pelo exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,

REJEITO a preliminar arguida
.

É como voto.

VOT
O

P
RELIMINAR DE
NULIDADE POR
CERCEAMENTO DE DEFESA –
PRECLUSÃO DO ADITAMENTO DA DENÚNCIA

Busca ainda a defesa do recorrente, em sede preliminar, a nulidade do aditamento da denúncia, sob o argumento de que fora oferecida fora do prazo legal do artigo 384, “caput”, do Código de Processo Penal, impedindo o pleno exercício do direito de defesa.

Ressalte-se que, em que pese o art. 384 do Código de Processo Penal fazer menção ao prazo de 05 (cinco) dias, é o prazo para o aditamento da denúncia é impróprio, e, consoante a jurisprudência pátria, o Ministério Público pode aditar a peça acusatória a qualquer tempo, desde que o faça antes da prolação da sentença e que seja possibilitado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese dos autos.

Sobre o tema, colaciono a seguinte lição jurisprudencial oriunda do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça. O habeas corpus foi ajuizado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, alegando ausência de justa causa para o recebimento da denúncia. A defesa já havia apresentado habeas corpus anterior com as mesmas razões, configurando reiteração de pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a impetração de novo habeas corpus com idêntica causa de pedir e pedido em relação a outro já decidido; e (ii) verificar a existência de nulidade na juntada de laudo por aditamento à denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impetração de novo habeas corpus, contendo a mesma causa de pedir e pedido já apreciados em ação anterior, configura mera reiteração, sendo inadmissível. Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte.

4.
Os prazos para aditamento da denúncia são impróprios, podendo o órgão acusatório realizar o aditamento até a prolação da sentença. Não há nulidade na juntada de laudo por aditamento se houver oportunização de contraditório à defesa
.

5. A decisão monocrática está em conformidade com o entendimento já consolidado na 5ª Turma desta Corte, que estabelece a impossibilidade de reiteração de pedidos já decididos de forma definitiva.

6. A reanálise do acervo fático-probatório dos autos não é cabível em sede de habeas corpus, pois extrapola os limites da cognição da via eleita, que se restringe ao exame de ilegalidades evidentes. IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL E COMO TAL DESPROVIDO.

(EDcl no HC n. 938.275/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.)
”

Com efeito, observa-se que não houve violação ao exercício de ampla defesa e do contraditório, na medida que foi dada oportunidade à defesa de se manifestar.

Ademais, não há que se falar em violação do contraditório e ampla defesa haja vista que não houve novo interrogatório do réu, haja vista que a instrução já havia sido encerrada, tendo a defesa, como já dito, a oportunidade de manifestação acerca do aditamento.

Pelo exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,

REJEITO a preliminar suscitada
.

É como voto.

VOTO -
MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ÉDIPO DE SOUZA SMITH
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que o condenou nas iras do artigo 155, §5º, do Código Penal, a uma pena de 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, para cumprimento no regime inicial fechado.

Em suas razões de recurso a defesa do apelante, suscita em sede preliminar nulidade processual, por cerceamento de defesa, ante o indeferimento do pedido para ouvir testemunha e aditamento da denúncia fora do prazo (preclusão). No mérito, busca a sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requer que seja desclassificado o delito para apropriação indébita.

O ilustre representante do Ministério Público ofereceu suas contrarrazões manifestando-se pelo improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra da ilustre Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva, opinando pelo improvimento do recurso defensivo.

Narra em síntese a denúncia que no dia 18 de dezembro de 2021, o denunciado, livre e consciente, subtraiu, para si, o veiculo HB20, marca Hyundai, cor prata placa PPX6g15.

Pois bem.

A materialidade restou comprovada por meio do B.U., Auto de Apreensão e restituição, relatórios de investigação e prova oral colhida nos autos.

Interrogado em juízo, o réu negou os fatos narrados na exordial, aduzindo que foi à loja para negociar o veículo e que, no primeiro dia, o vendedor que o atendeu deixou fazer “test drive”. Relatou que no dia seguinte, o vendedor disse que ele poderia levar o carro no mecânico. Afirmou que aguardou na porta da concessionária enquanto o funcionário foi buscar a chave do carro na parte interna do estabelecimento e que um suposto empregado do lava-jato que os conhecia, estava presente na ocasião. Consignou que saiu com o veículo e, passando pela segunda via, a gasolina acabou, por isso, foi ao posto para abastecer, e, em seguida, foi à Injecar, estacionou o veículo na porta da oficina e foi procurar o mecânico “Negão”, mas ao retornar, o carro não estava mais no local. Asseverou que voltou à Camatta Veículos e informou ao vendedor, que lhe disse: “deixa que eu vou resolver”.

A vítima, Arnaldo Camatta, relatou ser proprietário da concessionária Camatta Veículos e que não estava na loja no momento, mas soube por seus funcionários que o réu tinha comparecido, no dia anterior, para “test drive”. No dia seguinte, de manhã, contou que o acusado pegou o carro, que estava estacionado em frente à loja com a chave na ignição. De início, pensava que ele iria comprar o carro, mas aguardou e o sujeito não retornou. Por conta disso, o fato foi divulgado nas redes sociais e soube que o réu esteve no posto de combustível Anacleto e não teve como pagar a gasolina, subtraindo-a. Acionou a polícia militar, contudo não foi possível localizar o denunciado, nem o veículo. Depois de alguns dias, recebeu ligação de um posto de gasolina de Valadares/MG, relatando que uma pessoa tinha comparecido ao local e não teve como pagar o combustível, e havia saído para buscar dinheiro, não retornando. Por sua vez, o funcionário do posto conseguiu ver que o carro estava em nome da empresa Camata Veículos e entrou em contato, oportunidade na qual o carro foi recuperado, sem avarias. Afirmou que o réu não retornou à loja para justificar qualquer circunstância do crime.

A testemunha Argeo C. Foletto Jr, em juízo, consignou que teve uma ocorrência do furto, e foram até a loja Camatta e em um posto de gasolina onde o recorrente havia abastecido o carro e não pagou. Informou que pegaram a imagem do suspeito na Loja Camatta e foram até o posto de gasolina, ocasião em que a gerente confirmou que era o recorrente e que ele não havia pagado o abastecimento do carro e que os trabalhadores já sabiam que era o recorrente. Relatou que o recorrente tentou fazer a mesma coisa em Minas Gerais, deixando o carro como garantia de que iria voltar para pagar, mas o recorrente não voltou. Confirmou que se tratava da mesma pessoa da loja e do posto de gasolina, referindo-se ao recorrente. Informou que conversou com a vítima Camatta e com a gerente do posto de gasolina.

Tomando-se por base as declarações contidas nos autos, não há como se afastar a imputabilidade do réu, eis que a versão de negativa de autoria ecoa isolada, cenário que acaba por denunciar a juridicidade do édito sentencial, e via de consequência a inexistência de campo fértil para que o inconformismo frutifique.

É sabido que a palavra da vítima em casos como o presente, desde que congruente e harmoniosa com as demais provas dos autos, tem especial importância na análise da dinâmica dos fatos e para o convencimento do magistrado.

Sobre o tema colaciono a seguinte orientação jurisprudencial:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, §1°, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso.

3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos.

4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023.)”.

Portanto, sendo robusta e coesa a prova carreada no decorrer da instrução criminal, descabida a tese absolutória formulada pela defesa.

Por fim, não há que se falar em desclassificação para o crime de apropriação indébita, eis que, diante das provas constantes nos autos, como bem destacou o Ministério Público de 2º Grau, “
é possível concluir que a dinâmica dos fatos diverge do conceito de apropriação indébita, pois em nenhum momento foi conferido ao recorrente a guarda ou posse do veículo subtraído, tendo-a apenas de consumidor realizando test drive
”.

Diante de todo o exposto e em consonância coma douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)